Tribunal: TJMT
Processo: 0001208-47.2016.8.11.0108
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001208-47.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA SANDRA DOS SANTOS - CPF: 052.324.324-35 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MARIA SANDRA DOS SANTOS - CPF: 052.324.324-35 (APELANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME – MORTE DE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR CULPA DO PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO EM FAVOR DO GENITOR DA VÍTIMA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.

Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

2.

“
O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes
.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

3.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais fixado, inicialmente, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em favor do genitor, em razão da morte do filho vítima de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.

É possível a instituição de pensão por ato ilícito em favor do genitor decorrente da morte do filho, ainda que o instituidor do benefício não exercesse atividade remunerada à época do óbito, porquanto há presunção relativa da colaboração financeira entre os membros de família de baixa renda.

5.

Remessa necessária não conhecida. Recursos providos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE TAPURAH

(MT)
e por

MARIA SANDRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0001208-47.2016.8.11.0108, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, respectivamente, nos valores de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais).

E ainda postergou a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, Maria Sandra dos Santos propôs ação de indenização por danos morais e materiais contra o Município de Tapurah (MT), fundamentado na alegação de que o acidente de trânsito que causou a morte do seu filho decorreu de culpa do condutor do ônibus escolar pertencente ao ente público, motivo pelo qual requereu o pagamento de: i) indenização por danos materiais referentes às avarias da motocicleta, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); ii) indenização por danos morais no importe de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e iii) pensão de 2 (dois) salários mínimos até o dia em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

O apelante MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT), (Id. 205590288), assevera que o valor da indenização por danos morais é excessivo, pois em julgamentos de casos semelhantes tem sido arbitrado o patamar máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ademais, o termo inicial dos juros moratórios é a data do arbitramento e não da citação.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais, bem como estabelecer como marco inicial dos juros de mora a data do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas por Maria Sandra dos Santos no Id. 205590292, pelo não provimento do recurso.

A apelante MARIA SANDRA DOS SANTOS (Id. 205590291) afirma que seu filho era “
a única pessoa que lhe proporcionava dignidade humana, já que desde a propositura da ação a recorrente sempre foi do lar
”, pelo que faz jus à pensão.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja fixada pensão de 2 (dois) salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Tapurah (MT) no Id. 205590295, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 212810163, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE TAPURAH

(MT)
e por

MARIA SANDRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0001208-47.2016.8.11.0108, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, respectivamente, nos valores de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais).

Na origem, Maria Sandra dos Santos propôs ação de indenização por danos morais e materiais contra o Município de Tapurah (MT), fundamentado na alegação de que o acidente de trânsito que causou a morte do seu filho decorreu de culpa do condutor do ônibus escolar pertencente ao ente público, motivo pelo qual requereu o pagamento de: i) indenização por danos materiais referentes às avarias da motocicleta, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); ii) indenização por danos morais no importe de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e iii) pensão de 2 (dois) salários-mínimos até o dia em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

1.

REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença foi submetida ao reexame em razão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor total de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais).

Com efeito, o artigo 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que o artigo supramencionado, em seu § 3º, inciso III, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os Municípios e suas autarquias e fundações de direito público. Vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
”

No caso, o valor da condenação, no montante de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, qual seja, 100 (cem) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (18.10.2023), o que correspondia a R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

2.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT).

Como já exposto, o recurso do Município de Tapurah (MT) limita-se a impugnar os capítulos da sentença que versam sobre o valor da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, logo a questão relativa à responsabilidade civil do Poder Público pelo falecimento
do filho de Maria Sandra dos Santos em razão de acidente de trânsito causado pelo condutor do ônibus escolar pertencente ao ente público, não se cuida de matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do
método bifásico
, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte decorrente de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1006701-87.2022.8.11.0007 e n. 0015892-39.2016.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1000395-50.2019.8.11.0026, n. 1007864-59.2018.8.11.0002 e n. 0000765-23.2011.8.11.0092 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1020951-11.2020.8.11.0003 e n. 1000919-82.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000452-63.2018.8.11.0077 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 0000208-71.2014.8.11.0014 e n. 66405/2016 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); e autos n. 24979/2017 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip).

No caso,
entendo que o valor arbitrado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) apresenta-se desproporcional
, pois ultrapassa o patamar máximo fixado no julgamento de casos semelhantes mencionados anteriormente e não há justo motivo que autorize a extrapolação desse limite.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme recente acórdão da lavra de minha relatoria.

“
O arbitramento do valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de morte do filho vítima de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
” (TJ-MT – N.U 1000573-39.2022.8.11.0011, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.7.2024, Publicado no DJE 2.8.2024).

No entanto, relativamente ao termo inicial dos juros de mora, incide a Súmula n. 54 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
, pelo que não há motivo para modificar o termo inicial dos juros moratórios estabelecido na sentença.

Dessa forma, a hipótese é de dar parcial provimento do recurso do Município de Tapurah (MT) para reduzir os danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA SANDRA DOS SANTOS.

O d. Juízo
a quo
negou a pensão em favor da genitora da vítima, sob o fundamento de que “
não há comprovação nos autos que o ‘de cujus’ trabalhava e nem que era o único provedor da casa, deixando de comprovar a renda, não apresentando qualquer documento da capacidade laborativa do falecido
” (trecho da sentença, Id. 205590287 – Pág. 10).

Entretanto, o fato de não ter sido comprovado que a vítima, com 20 (vinte) anos de idade à época do óbito ocorrido em 27.5.2015 (certidão de óbito, Id. 205590286 – Pág. 33), exercia atividade remunerada com vínculo de trabalho formal, não afasta o direito à pensão em decorrência de ato ilícito.

Isso porque, por se tratar de família de baixa renda, como se evidencia no caso de Maria Sandra dos Santos assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presume-se a colaboração mútua entre os integrantes da família.

Por outro lado, a ausência de prova de renda do
de cujus
autoriza a utilização do salário-mínimo como parâmetro para fixação da pensão.

“
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento
ainda que o
de cujus
não exerça atividade remunerada
, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. [...].

3.
Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido
,
deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo
.
” (STJ – AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6.12.2018, DJe 12.12.2018).
[sem negrito no original]

Assim, a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade. A partir daí, o valor da pensão é reduzido para 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vigente à época do óbito (ano de 2015), era de 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou, até a data do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
5. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro’ (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

6.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 (dois terços) da remuneração deste até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar
.” (STJ – REsp 1761898/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.9.2021, DJe 17.9.2021).

“
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
” (STJ – REsp 1346320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16.8.2016, DJe 5.9.2016).

Dessa forma, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Sandra dos Santos para fixar pensão a seu favor, nos termos acima mencionados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i)

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil;

ii)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT) para reduzir os danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

iii)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARIA SANDRA DOS SANTOS para fixar pensão a seu favor, a contar da data do evento danoso, em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade. A partir daí, o valor da pensão é reduzido para 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vigente à época do óbito (ano de 2015), era de 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou, até a data do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Em relação aos valores devidos e não pagos a título de pensão, incide o IPCA-E para correção monetária desde quando as parcelas eram devidas, bem como os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, contados da data da citação. A partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024